Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742195-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ITHALO SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 33881933: nada a prover. Aguarde-se o julgamento do agravo no recurso extraordinário. Intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES